Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706747-94.2021.8.07.0008 APELANTE: EDSON DE ALENCAR DANTAS APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação (ID 53570033) interposta por EDSON DE ALENCAR DANTAS contra a sentença (ID 53570031) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos dos Embargos à Execução movidos contra o BANCO BRADESCO S.A. Na origem, o apelante opôs embargos à execução em face do banco apelado, sustenta, em síntese, que o título executivo é falso e desconhece qualquer refinanciamento de dívida, uma vez que jamais recebeu qualquer valor do embargado, afirmando ainda que o título que instrui a ação de execução não é original. Enfatizou que não realizou refinanciamento e que nunca deixou de pagar os empréstimos consignados, tecendo considerações sobre a inexistência dos empréstimos pretéritos que originam a renegociação do débito, cuja obrigação se encontra estampada no título exequendo (cédula de crédito bancária), razão por que pleiteou pela declaração de nulidade do título exequendo. O banco apelado impugnou os embargos pugnando pela exigibilidade da obrigação e a consequente rejeição dos embargos. Foi determinada a realização de prova pericial grafotécnica (ID 53569704) e o respectivo laudo (ID 53570006) concluiu pela autenticidade da assinatura do apelante no contrato firmado com o banco. O apelante impugnou o laudo (ID 53570012), pleiteando a complementação da perícia. A decisão ID 53570020 homologou o laudo e rejeitou a impugnação e o pedido do apelante. Dessa decisão, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 53570023) que não foi conhecido (ID 53570024) por esta Relatoria na 2a Turma. A sentença ID 53570031 julgou improcedentes os pedidos nos embargos à execução. O embargante interpõe recurso de apelação (ID 53570034) com o devido preparo (ID 53570036), pugnando pela reforma da sentença alegando cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a complementação de perícia. Contrarrazões sob ID 53570038. É o breve relatório. DECIDO. Diz o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Percebe-se que o apelante tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, por cujos pedidos houve completa análise pelo douto Juízo sentenciante. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. A doutrina tem orientado da seguinte forma: “A irresignação é inerente ao ser humano e por isso a legislação prevê a possibilidade de reexame da decisão judicial através da interposição de recursos, julgados por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Mas para tanto é indispensável que o recorrente aponte e demonstre os equívocos interpretativos do julgador. Trata-se do princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ)." (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671) (...) O que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.) (...) (...) o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação” ( NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1491.) (...) Nesse sentido, essa colenda 2a Turma Cível já decidiu: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença de improcedência ante à impossibilidade de rescisão contratual por se tratar de negócio jurídico perfeito transmutado em escritura de compra e venda. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. No caso, os recorrentes ao invés de questionarem o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorreram acerca de motivos alheios, não tendo impugnado a tese jurídica que respaldou o improvimento jurisdicional exarado. 2.2. Portanto, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, patente é a deficiência de fundamentação do recurso, que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação insuficiente do recurso não pode ser complementada, porque, sendo a pretensão recursal manifestada quando da sua interposição, a omissão enseja preclusão consumativa. Até porque o princípio da complementariedade tem aplicação restrita no processo civil, incidindo apenas e, excepcionalmente, nos embargos de declaração. Nesse sentido é o magistério de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem “(...) a regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal”. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54.) Acerca do tema, já decidiu esse Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, vislumbra-se que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso interposto. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator